Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-62.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003421-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA - CNPJ: 80.389.273/0002-90 (APELADO), SAJUNIOR LIMA MARANHAO - CPF: 655.003.691-72 (ADVOGADO), ZANELLATO E TORQUATTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.376.309/0002-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BALDESSAR GAVA - CPF: 006.304.779-90 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA –
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
– CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,38 (UM REAL E TRINTA E OITO CENTAVOS) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei nº. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.

“O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...] Precedentes.(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei nº 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação vigente na época do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ZANELLATO E TORQUATTO TRANSPORTES LTDA. e AMBEV S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1003421-62.2018.8.11.0003, movida por TRANSPORTES RODOVIÁRIO LUCESI LTDA., julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ex Positis, julgo procedente o pedido inicial. Condeno as requeridas, solidariamente, a restituir a autora o valor de R$ 19.123,20 (dezenove mil cento e vinte e três reais e vinte centavos), sobre a qual incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE) e juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, a partir da citação. Condeno, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões, de Id. n.º 52176170, a primeira apelante, ZANELLATO E TORQUATTO TRANSPORTES LTDA., argui, preambularmente, as prejudiciais de mérito de prescrição ânua e ilegitimidade passiva. No mérito, requer, em síntese, a improcedência da sentença uma vez que não há de sua parte responsabilidade pelo horário e logística do transporte, questiona o valor da condenação e a multa imposta em razão dos embargos de declaração opostos.

A segunda apelante, AMBEV S. A., por sua vez, nas razões de Id. n.º 17963650, argui, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, questiona a ausência de comunicação prévia ao destinatário, conforme dispõe o Ar. 11, §1º, da Lei n.º 11.442/07. Pede, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 179636353 e 179636354, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento de ambos os recursos. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne recursal cinge-se quanto à reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer prescrição do direito do autor, a ilegitimidade passiva das empresas requeridas, ou, ainda, a ausência de responsabilidade pelo horário e logística do transporte, o que afasta o dever de indenizar.

Pois bem.

Ambas as apelantes invocam a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de não prevalecer a condenação solidária das partes. No ponto, sem razão às recorrentes.

É assim porque o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte.

No caso, a apelada TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LUCESI LTDA. foi contratada pela recorrente ZANELLATO E TORQUATTO TRANSPORTES LTDA. para transportar malte e açúcar adquiridos pela, também recorrente, AMBEV S. A., saindo de Guarapuava/PR e Sonora/MS para Cuiabá/MT, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva de nenhuma das apelantes.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. [...]”
(TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

Com efeito, rejeito a preliminar de ilegitimidade arguida por ambas as apelantes.

A primeira apelante arguiu a prejudicial de mérito, sustentando que a pretensão da parte autora, ora apelada, está abarcada pelo instituto da prescrição, por entender que a reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte é de um ano.

Ocorre que, diversamente do almejado pela recorrente, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de estadia de carga transportada (valores não pagos) e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim a quinquenal do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, caso a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal do artigo 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o conteúdo normativo dos arts 141 e 492 do Código de Processo Civil/2015; 449 e 567 do Código Comercial; 22 da Lei 9.611/1998, 8º do Decreto-Lei 116/1967, 18 da Lei 11.442/2007, e 394, 402, 403 e 412 do Código Civil não foram debatidos no acórdão hostilizado, tampouco foram manejados embargos de declaração para que suprida fosse eventual omissão. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, consolidou o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é quinquenal , se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou decenal , se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação . 3. O Tribunal estadual, após análise pormenorizada das provas e dos contratos firmados entre as partes, consignou que a cobrança de sobre-estadia possui natureza de indenização, e não de cláusula penal, não se exigindo a demonstração de culpa para a procedência do pedido, ressaltando, ainda, que ficou devidamente comprovado, nos autos, o atraso na devolução dos contêineres. Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas e a análise das cláusulas contratuais, o que é inadmissível nesta instância extraordinária. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI N. 11.442/2007 . DECISUM ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No tocante à tese de prescrição agitada pelo embargante, não se trata, o presente caso, de dano causado em razão do contrato de transporte firmado entre as partes, mas sim, de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, haja vista que a autora pretende receber pelo tempo de espera/estadias para descarregar a mercadoria transportada para a apelante, daí, o STJ entende que o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e, não o do artigo 18, da Lei 11.442/2007. 2. Não há que se falar que o decisum embargado é ultra petita, uma vez que restou demonstrado que a pretensão autoral não se trata de reparação de dano, mas sim de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. 3. Os embargos declaratórios têm por escopo aclarar obscuridade, afastar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material do julgado, nos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil. 4. Tendo o decisum embargado apreciado com clareza as questões postas em apreciação, não há vício a ser declarado. 5. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil passou a acolher a tese do prequestionamento ficto, ficando o atendimento desse requisito condicionado ao reconhecimento, pelos Tribunais Superiores, de que a inadmissão ou a rejeição dos aclaratórios na origem violou o artigo 1.022 do referido Estatuto Processual Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.”
(TJ-GO – APL: 02172989320148090134, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/06/2019)

Diante disso, a prejudicial aventada pela primeira recorrente deve ser
rejeitada
.

No tocante ao mérito propriamente dito, ambas as recorrentes questionam a legalidade do pleito indenizatório e defendem não serem responsáveis pelo atraso. Desse modo, as razões serão analisadas em conjunto.

Desde logo, adianto que entendo que a indenização deve ser mantida, tal como determinado na origem.

Preceitua o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, que incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo do direito alegado e, à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial.

No caso dos autos, como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
, o que se extrai do caderno processual é que tanto os documentos de contratação do frete, de Id. n.º 179638766 a 179638777 - Pág. 3, bem como da contestação das próprias rés, as quais não desconstituem a espera da parte autora, tornando evidente que o longo período de tempo em que a autora manteve seus veículos parados aguardando a descarga do produto das rés, muito mais do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas, não obtendo o devido ressarcimento.

Em outras palavras, tem-se que as alegações da autora/recorrida de que teria permanecido com o caminhão carregado e parado por tempo excessivo foram devidamente comprovadas, portanto, há de se concluir pela responsabilidade das recorrentes, em razão do atraso da descarga do caminhão.

Para evitar tautologia colaciono trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Extrai-se dos autos os documentos da contratação do frete e tempo de permanência para descarga do veículo (Id. 13106931 - Pág. 01/05, Id. 13106962 - Pág. 01/05 e Id. 13107006 - Pág. 01/03 ).

A primeira requerida, afirma que se ocorreu qualquer atraso na chegada ao destino, este foi causado exclusivamente pela segunda requerida, e que salvo omissão ou negligência do motorista, a partir do momento em que o motorista chegou ao destino, cabia à AMBEV S/A oferecer condições para o descarregamento dentro do prazo que assinala a legislação.

Em análise dos autos resta evidente o longo período de tempo em que o motorista da empresa autora manteve seu veículo parado aguardando a descarga do produto da ré, muito mais do que o previsto na legislação que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e não obteve o devido ressarcimento.

[...]

Outrossim, ressalte-se que não se faz necessário a prova dos prejuízos sofridos pela parte autora, uma vez que se presume tenha perdido tempo e dinheiro estando parado por várias horas à disposição da ré para efetuar a descarga de produtos, além de outros prejuízos que tenham sofrido.

Ademais, o §5º, do artigo 11, da Lei dos Transportes Rodoviários de Cargas (Lei nº. 11.442/2007), nada refere a respeito da necessidade de comprovação de danos, determinando, apenas, que em caso de atraso de mais de cinco horas no recebimento da carga, seja pago ao transportador (ora parte autora) o valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Portanto, percebe-se que ambas requeridas, enquadram-se no conceito de “embarcadoras” na forma prescrita em lei, sendo da responsabilidade das mesmas o reembolso dos valores a título de estadia no importe de R$ 19.123,20 (dezenove mil cento e vinte e três reais e vinte centavos).”

Ainda para melhor elucidação, colaciono extratos das notas e recebimento:

O excesso de horas, além daquelas (05 horas) permitidas pela Lei, autoriza o reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento do excedente de horas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos que bem enfrentam questão semelhante,
verbis
:

“CONTRATO – Prestação de serviços – Transporte de carga rodoviária - Atraso na descarga da mercadoria - Caracterizada a culpa da requerida que não efetuou a descarga da mercadoria no momento previsto, e deu ensejo aos prejuízos suportados pelo autor que ficou parado à disposição da empresa - Dever de indenizar o período de estadia - Importância reclamada na inicial que corresponde ao disposto na Lei n. 11.442/07 - Ação procedente - Recurso não provido.”
(TJ-SP - APL 00001691220148260223SP0000169-12.2014.8.26.0223, 11/09/2015).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGAS RODOVIÁRIO. TEMPO DE DESCARGA EXCEDIDO. PRESCRIÇÃO ANUAL RECONHECIDA NA SENTENÇA E AGORA AFASTADA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICÁVEL AO CASO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DESACOLHIDA. PRAZO PARA O DESCARREGAMENTO NÃO OBSERVADO. EXCESSO DE PRAZO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO RELATIVO AS DIÁRIA DECORRENTES DO ATRASO NO DESCARREGAMENTO. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível Nº 71006809511, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 17/11/2017).

Do mesmo modo, deve ser mantida a utilização do valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) como parâmetro para o cálculo da indenização, por aplicação da Lei n.º 11.442/2007.

A propósito:

“E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C VALE-PEDÁGIO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO. DEMORA SUPERIOR A OITENTA E DUAS HORAS PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação de cobrança de estadia c/c vale-pedágio em que o Recorrente GILMAR DE SIQUEIRA-MT sustenta ter ficado aguardando por mais de 28 horas para carregar a carga de soja, em armazém vinculado ao Recorrido, do mesmo modo, no descarregamento, permaneceu por mais 64 horas aguardando a mercadoria, assim, pretende a condenação da ré ao pagamento de estadia nos termos do que dispõe o artigo 11 § 5º da Lei 11.442/2007, além de vale-pedágio, nos termos do artigo 8º da Lei 10.209/01. 2. O Recorrente comprova que o caminhão chegou para o carregamento da soja no dia 28/07/2016 às 10h40min, tendo sido liberado no dia 29/07/2016 às 14h46, assim, permaneceu por 28 horas aguardando o carregamento da mercadoria. 3. Do mesmo modo, descarregou o grão no dia 29/07/2016, contudo, somente foi liberado no dia 01/08/2016 às 09h24min, portanto, permaneceu por 64 horas aguardando o descarregamento. 4. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no § 5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 5. O valor deverá ser apurado na fase de execução, ressalvando-se que o cálculo da indenização deverá ter por parâmetro o valor de R$ 1,38 por hora excedente de espera no local de destino e a quantidade de carga transportada, multiplicando o valor de referência pelas toneladas das cargas do caminhão e pelo tempo de estadia. 6. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale- Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC (REsp nº. 1.694.324/SP). 7. Sentença parcialmente reformada. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-MT 10039547020198110040 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2021)

Em conclusão, impõe-se manter a sentença impugnada que bem julgou procedente a ação de cobrança e determinou o cumprimento do disposto no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007 (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), que fixava o teto de cinco horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023